Tribunal: TJPA
Processo: 0007403-08.2018.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. FEMINICÃDIO PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA. REALIZAÃÃO DE NOVO JURI. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA ACUSAÃÃO ACOLHIDA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA BEM DELINEADAS. TESTEMUNHAS. CONFISSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DOSIMETRIA. REDUÃÃO DA PENA BASE AO MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEVAÃÃO DIANTE DA PRESENÃA 05 (CINCO) CIRCUNSTÃNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS COM AS CARACTERÃSCAS DO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº ________________

APELAÇÃO PENAL Nº 0007403-08.2018.8.14.0201
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI
APELANTE: JEFFERSON JOÃO DOS ANJOS (DEFENSOR PÚBLICO: DR. DOMINGOS LOPES PEREIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

APELAÇÃO PENAL. FEMINICÍDIO PRATICADO CONTRA COMPANHEIRA. REALIZAÇÃO DE NOVO JURI. IMPOSSIBILIDADE. TESE DA ACUSAÇÃO ACOLHIDA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA BEM DELINEADAS. TESTEMUNHAS. CONFISSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO DIANTE DA PRESENÇA 05 (CINCO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS COM AS CARACTERÍSCAS DO CASO EM CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 8ª Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada nos dias 19 a 27 de Abril de 2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA, 27 de Abril de 2021.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

APELAÇÃO PENAL Nº 0007403-08.2018.8.14.0201
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL/PA - 1ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI
APELANTE: JEFFERSON JOÃO DOS ANJOS (DEFENSOR PÚBLICO: DR. DOMINGOS LOPES PEREIRA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JEFFERSON JOÃO DOS ANJOS
, por intermédio de Defensor Público, às fls. 94 (no plenário do Tribunal do Júri), impugnando a r. decisão proferida pela
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital,
que o condenou a
pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática do crime previsto no
Art. 121, §2º, inciso VI, do Código Penal.

Consta na
denúncia
, em suma, que no dia 06/09/2018, por volta das 11 h, na Alameda Um, n° 75, entrada pelo Colégio Impacto,bairro Parque Guajará, CEP: 66821-565, Icoaraci-Belém/PA, o ora recorrente, agindo com
animus necandi
, matou sua companheira RITA DE CÁSSIA NUNES PAIXÃO.

Extrai-se que o ora recorrente confessou ter esfaqueado a vítima nas costas, perfurando seu pulmão, e que o crime foi motivado pelo fato de a vítima não querer manter relação sexual com o ora recorrente.

Consta ainda que, durante a noite, o ora recorrente procurou a vítima para manter relações sexuais, mas foi rejeitado. Ato contínuo, levantou-se da cama foi até a cozinha, bebeu água e pegou a faca que estava à vista, deitou-se com a vítima que dormia de lado e a golpeou uma única vez.

O ora recorrente afirmou ainda que a vítima somente deitou de peito para cima e não se mexeu mais. Na manhã do dia seguinte, o recorrente verificou que o corpo estava rígido e frio e dirigiu-se ao seu emprego como se nada tivesse acontecido.

A Defesa inconformada com a decisão interpôs recurso de apelação, e, em suas razões recursais, às fls. 100/111, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que o ora recorrente seja submetido a um novo júri, pois a conclusão dos jurados foi contrária às provas dos autos. E, mantida a sentença condenatória, de forma alternativa, requer que seja fixada a pena base no mínimo legal.

Em contrarrazões, às fls. 112/117 a acusação manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do presente recurso, para que seja mantida incólume o veredicto emitido pelo Tribunal Popular.

Por fim, o Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira,
às fls. 124/128, pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço do presente recurso.

Consoante relatado, a Defesa, inconformada com a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, interpôs o recurso de apelação, e, em suas razões recursais, às fls. 100/111, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que o ora recorrente seja submetido a um novo Júri, por entender que a conclusão dos jurados foi contrária às provas dos autos. E, mantida a sentença condenatória, de forma alternativa, requer que seja fixada a pena base no mínimo legal.

Para saber se assiste razão o recorrente no seu pleito de nulidade do Júri, deve-se fazer uma análise de todo o cotejo fático probatório contido nos autos.

Extrai-se da inicial acusatória que no dia 06/09/2018, por volta das 11 h, em sua residência, o ora recorrente, agindo com
animus necandi
, matou sua companheira RITA DE CÁSSIA NUNES PAIXÃO, utilizando-se de uma faca, golpeando-a nas costas, o que perfurou seu pulmão, pois a mesma tinha se recursado a manter relação sexual com o ora recorrente.

Assim, com a recursa da vítima em manter relação sexual, ato contínuo, o ora recorrente levantou-se da cama, foi até a cozinha, bebeu água e pegou a faca que estava à vista, deitou-se com a vítima que dormia de lado e a golpeou uma única vez.

O ora recorrente afirmou ainda que a vítima somente deitou de peito para cima e não se mexeu mais. Na manhã do dia seguinte, o recorrente verificou que o corpo estava rígido e frio e dirigiu-se ao seu emprego como se nada tivesse acontecido.

A
materialidade
encontra-se demonstrada através do Laudo Pericial, às fls. 36/37, o qual descreve que o corpo da vítima apresentava uma ferida perfuro-incisa, de 2,5 cm, em região escapular esquerda, provocada por ação perfurocortante. Sendo incontroverso, portanto, que a vítima morreu em decorrência de um choque hipovolêmico por hemotórax causado por lesão pulmonar produzida por golpe de arma branca.

Já com relação à
autoria delitiva
, apesar do ora recorrente aduzir que apenas existe a sua confissão, o que inviabilizaria a sua condenação, há outras provas nos autos que sustentaram a decisão dos Jurados.

Em Plenário do Tribunal do Júri foram ouvidas as testemunhas de acusação Moisés Eduardo Paixão Costa, João Nunes Paixão, Paulo André Nunes Paixão e Janaína Elesbão Furtado

Consta nos autos que MOISÉS EDUARDO PAIXÃO COSTA, filho da vítima, declarou em juízo que na noite em que a vítima foi morta, viu o ora recorrente adentrando na residência daquela no período noturno, trazendo consigo algumas latinhas de cerveja nas mãos.

Relatou, ainda, que naquela mesma noite ouviu uma discussão travada entre o ora recorrente e a vítima na mesma casa em que esta foi morta. Afirmou ainda que em outras ocasiões já havia presenciado agressões físicas praticadas contra a sua genitora, citando como exemplo do histórico de violência o dia em que esta apareceu lesionada com um soco no olho desferido pelo recorrente.

JANAINA ELESBÃO FURTADO relatou em juízo que a vítima

e o ora recorrente mantinham uma relação conflituosa em razão deste assumir uma postura controladora e possessiva. Além disso, o recorrente teria problemas com álcool e a obrigava a manter relações sexuais.

A mesma depoente também relatou que há cerca de 01 mês antes do homicídio, teve uma conversa com a vítima, que afirmou não suportar mais conviver com o ora recorrente devido a este obriga-la a manter relações sexuais e que por isso pediu para que ele a deixasse e saísse de casa.

Nesse sentido, os depoimentos relacionados à discussão entre o ora recorrente e a vítima no dia da morte, no mesmo local onde o corpo fora encontrado, aliado ao histórico de intrigas entre o casal à época dos fatos, com relatos de violência física e sexual, conforme testemunhas ouvidas em juízo, formaram um contexto que convenceu os jurados.

Em razão do princípio constitucional da soberania dos veredictos, o Tribunal do Júri tem liberdade para escolher uma das versões verossímeis, ainda que esta não seja eventualmente a melhor decisão.

Sendo assim, anula-se o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos.

Trago à colação as seguintes decisões com esse mesmo entendimento:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. ART. 121, CAPUT, DO CP. LEGÍTIMA DEFESA.
DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.
1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.
2. A quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento.
3. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto.
4. Rever a conclusão das instâncias ordinárias, a fim de que o acusado seja submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ao argumento de julgamento contrário às provas dos autos devido ao não reconhecimento da legítima defesa, demandaria revolvimento fático-probatório, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.
(STJ. AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2°, I E IV, C/C O ART. 29, AMBOS DO CP. REVISÃO CRIMINAL. DECISÃO A QUO FIRMADA EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
1. A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença, pelo Tribunal de origem, nos termos do art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E decisão manifestamente contrária às provas dos autos é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório, o que não ocorreu in casu (HC n. 538.702/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/11/2019).
2. Como tem reiteradamente decidido este Superior Tribunal, o acolhimento da tese relativa à suposta prova de inocência da agravante demanda o exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
3. Desse modo, inexistindo elementos capazes de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente agravo.
4. Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no AREsp 1519264/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

In casu,
verifica-se que o Conselho de Sentença soube sopesar os elementos probatórios apresentados nos autos, decidindo soberanamente pela tese da acusação, o que não merece qualquer reparo.

Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, uma vez que o Conselho de Sentença, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da pronúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, concluiu pela procedência da tese defendida pela acusação, mostra-se inviável que este Tribunal proceda a anulação, sob pena de imiscuir-se indevidamente na competência constitucional assegurada ao Tribunal do Júri.

Para que a decisão do Conselho de Sentença seja considerada manifestamente contrária à prova dos autos, é necessário que a versão acolhida não encontre amparo nos elementos fático-probatórios amealhado aos autos, o que, a toda evidência, não se verifica na espécie em análise, tendo em vista existirem elementos concretos ora transcritos que dão arrimo à decisão dos jurados, tais como prova pericial e prova testemunhal produzidas em juízo, além da confissão do ora recorrente.

Manifestamente contrária à prova dos autos é a decisão que despreza as provas produzidas, não aquela que, claramente, opta por uma das versões apresentadas em Plenário, como verificado na espécie sub examine.

DA DOSIMETRIA

Por fim, requer a Defesa que seja alterada a pena base arbitrada, reduzindo-a para o mínimo legal, diante da existência de apenas circunstâncias judiciais favoráveis.

Verifica-se que o MM. Magistrado, ao crime de
Homicídio qualificado,
previsto no
art. 121, § 2°, inciso VI, do Código Penal, (FEMINICÍDIO CONTRA COMPANHEIRA DO ORA RECORRENTE)
que possui como pena cominada a de 12
(doze) a 30 (trinta)
anos, foi fixada a
pena base em 23 (vinte e três) anos
nos seguintes termos:
¿Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, o réu JEFFERSON JOÃO DOS ANJOS FERREIRA
agiu com CULPABILIDADE em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com uma perfuração fatal, na região escapular esquerda, conforme laudo de Necropsia de fls. 36 dos autos;
não possui antecedentes criminais; é primário na forma da Lei; conduta social não avaliada nos autos - segundo depoimento das testemunhas trazidos aos autos, dentro da normalidade;
PERSONALIDADE não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa de comportamento e perfil psicológico, demonstrando frieza, haja vista que mesmo após ter atingido a vítima com uma perfuração, continuou com ela no mesmo imóvel, na manhã seguinte levantou-se, verificou que a vítima estava rígida, foi trabalhar como se nada tivesse acontecido, inclusive, ainda, o fato do crime ter sido cometido com a faca que era utilizada no preparo dos alimentos do casal;

os
MOTIVOS, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude de ciúme excessivo que o réu nutria pela vítima
; as
CIRCUNSTÂNCIAS, pode-se afirmar que a vítima foi atacada covardemente, em sua própria casa, estando em estado de embriaguez, conforme laudo de exame complementar de Alcoolemia fls. 37;
as
CONSEQUÊNCIAS do crime lhes são desfavoráveis, sobretudo diante da perda irreparável para os familiares da vítima, especialmente para os quatro filhos que ficaram órfãos
; comportamento da vítima, considero que a vítima não concorreu para a prática do crime; assim, fixo a PENA BASE em 23 (vinte e três) anos de reclusão em desfavor do réu.
Não existe circunstância agravante em desfavor do réu.
Existe, nos autos, uma circunstância ATENUANTE em favor do réu, visto ter
confessado
a prática do delito em Plenário, pelo que
diminuo em 01 (um) ano de reclusão
a pena fixada anteriormente.
Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.
Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, CONDENO o réu JEFFERSON JOÃO DOS ANJOS FERREIRA, à pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra a, do Código Penal Brasileiro, no Sistema Penitenciário do Estado do Pará, pena esta que torno definitiva, concreta e final.

Ou seja, foi fixada a
pena-base
em
11 (onze) anos acima do mínimo
legal, diante da presença de 05 (três) circunstâncias judiciais negativas, no caso,
culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito.

No caso dos autos, a CULPABILIDADE foi dosada com intensidade o dolo, ou seja, no grau máximo, pois o recorrente ceifou a vida da vítima por livre e espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta. Atingiu a vítima com uma perfuração fatal em suas costas, conforme laudo de Necropsia de fls. 36 dos autos, o que a impediu de qualquer ação de defesa.

Nesse sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALORAÇÃO DA QUALIFICADORA REMANESCENTE E DA
CULPABILIDADE DO RÉU. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE.
FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

3. A teor da jurisprudência desta Corte, "havendo duas ou mais qualificadoras, uma delas deverá ser utilizada para qualificar a conduta, alterando o quantum da pena em abstrato, e as demais poderão ser valoradas na segunda fase da dosimetria, caso correspondam a uma das agravantes previstas na legislação penal, ou, ainda, como circunstância judicial, afastando a pena-base do mínimo legal" (HC 402.851/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2017, DJe 21/9/2017).
4. As qualificadoras do emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido e do emprego de fogo correspondem às agravantes do art. 61, II, "c" e "d", do Código Penal. Decerto, se a qualificadora remanescente houvesse sido valorada na segunda fase da dosimetria, o aumento da pena imposta ao réu seria superior ao operado pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri.
5. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito. Na hipótese, descabe falar em carência de motivação idônea para a valoração negativa de tal vetor, já que o dolo intenso foi demonstrado com base em elementos concretos extraídos dos autos.
6. Conforme o entendimento consolidado no âmbito desta Corte, "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017).
7. Dada presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e estabelecido o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 para cada circunstância desfavorável, fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime de homicídio qualificado (18 anos), chegar-se-ia ao acréscimo de 2 anos e 3 meses à pena mínima cominada pelo tipo penal por cada vetor desfavorável.
Assim sendo, não há falar em desproporcionalidade no procedimento dosimétrico, pois, ao contrário do alegado pela impetrante, o Juízo processante mostrou-se benevolente com o réu, ao fixar-lhe a pena-base em 15 anos de reclusão, o que deve ser mantido em respeito à regra non reformatio in pejus.
8. Writ não conhecido.
(STJ. HC 422.184/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018)

Também quanto à PERSONALIDADE, justificou-se na frieza e no perfil psicológico deturpado, vez que se mostrou sem qualquer sentimento humanitário, o que denota a necessidade de sua valoração negativa, pois mesmo após ter atingido a vítima com uma perfuração no leito do casal, continuou com ela no mesmo imóvel, até a manhã seguinte, quando foi trabalhar como se nada tivesse acontecido. Ressalvando-se ainda o fato do crime ter sido cometido com uma faca que era utilizada no preparo dos alimentos do casal;

Quanto aos MOTIVOS, conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude de ciúme excessivo que o réu nutria pela vítima; o que foi confirmado por testemunhas ouvidas nos autos, que narraram episódios anteriores de desavenças entre a vítima e ora recorrente.

Também as CIRCUNSTÂNCIAS do crime se encontram negativadas pois a vítima foi atacada covardemente, em sua própria casa, estando o ora recorrente em estado de embriaguez, conforme laudo de exame complementar de Alcoolemia fls. 37;

Por fim, as CONSEQUÊNCIAS do crime lhes são desfavoráveis já que a vítima deixou quatro filhos órfãos.

Assim, a presença de 05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas justificam a fixação da pena base acima do mínimo legal, pois devidamente motivadas em elementos concretos constantes nos autos, conforme descrito. Isso porque se trata de feminicídio cometido contra a companheira e ponderando-se a crueldade dos fatos imputados ao ora recorrente, norteados pela forma de executar a vítima, leva a maior juízo de reprovabilidade.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
FEMINICÍDIO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA VETORIAL CONSEQUÊNCIAS DO DELITO PARA AMBOS OS CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÕES IDÔNEAS.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
- A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
-
Ao analisar os autos não constatei o suscitado constrangimento ilegal na fundamentação utilizada para negativar a vetorial -
consequência do delito - em relação ao crime cometido contra a vítima Talia, tendo em vista que o paciente privou, de forma precoce e abrupta, seus familiares, e em especial, a sua mãe - que a viu morrer na sua frente - de sua convivência, dado que perdeu sua filha de apenas 19 anos de idade, a qual possuía toda a perspectiva de uma vida útil e produtiva à sua frente, pois estudava, trabalhava e possuía o sonho de constituir sua própria família, além de causar-lhe sofrimento psicológico incomensurável. Precedentes.
- No mesmo sentido em relação ao argumento utilizado para negativar a referida vetorial, quanto à vítima Elza, haja vista que ela teve sequelas até os dias atuais, não podendo laborar em face da lesão causada, sendo necessário tratamento médico, fisioterapia e até psicológico, argumentação idônea para justificar o recrudescimento da pena-base a esse título. Precedentes.
- Nesse contexto, reputo plenamente justificada a exasperação das penas-base
,
de modo que a pretensão formulada pela impetrante encontra óbice na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo manifestamente improcedente.
- Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no HC 499.458/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 05/08/2019)

Na segunda fase foi reconhecida a atenuante de confissão, motivo pelo qual o MM. Magistrado reduziu a pena em 1 (um) ano, ficando a pena intermediária em 22 (vinte dois) anos, que se apresentou definitiva, pois ausentes eventos na terceira fase, que não merece qualquer reparo.
CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço
do recurso interposto pela defesa, e
NEGO PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA, 27 de Abril de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora